Tribunal: TJES
Processo: 0000106-51.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-51.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO ALVES MARVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-51.2023.8.08.0003

EMBARGANTE: JULIO ALVES MARVILA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JÚLIO ALVES MARVILA contra acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à prova da autoria ante a ausência da
res furtiva
em seu poder, além de omissões relativas à violação do art. 155, do CPP, às condições pessoais do réu e à tese de coação moral irresistível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou ambiguidade ao analisar as provas de autoria e as teses defensivas; (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração admite a rediscussão do contexto probatório para fins de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme limites estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste contradição interna no julgado, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente ao considerar a posse de acessórios do crime (carregador e munições) e o ato de conduzir o veículo de fuga como elementos idôneos para caracterizar a autoria no concurso de pessoas.

A ausência dos bens subtraídos com o condutor do veículo não exclui a responsabilidade penal, uma vez que a divisão de tarefas no roubo majorado permite que a
res furtiva
permaneça com os comparsas que empreenderam fuga por outro local.

Afasta-se a omissão quanto ao art. 155, do CPP, visto que o acórdão fundamentou a condenação em depoimentos de policiais e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A tese de sequestro e coação moral foi expressamente enfrentada e rejeitada com base no comportamento do réu após o crime e no depoimento de informante que revelou a solicitação de falso testemunho por parte do embargante.

As condições pessoais do réu, como o fato de ser servidor público, não sobrepõem a prova da conduta ilícita demonstrada nos autos.

A pretensão de reexame de provas para absolvição demonstra nítido intuito de rediscussão do mérito, o que ultrapassa a finalidade integrativa do recurso.

A desnecessidade de menção expressa a todos os argumentos defensivos para fins de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da posse dos bens subtraídos não desnatura a autoria do motorista que provê a fuga em concurso de agentes, especialmente quando encontrados acessórios bélicos no veículo.

Inexiste omissão se o acórdão enfrenta as teses defensivas e indica as provas judiciais que serviram de lastro para a condenação.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a mera rediscussão do mérito ou do acervo probatório.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 155, 386, inciso VII, e 619 do Código de Processo Penal; inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do art. 157, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-51.2023.8.08.0003

EMBARGANTE: JULIO ALVES MARVILA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo
s
de Declaração
interposto por

JÚLIO ALVES MARVILA
em face do v. Acórdão de ID 19014012, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 19218225), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão que negou provimento à sua apelação criminal, especificamente contradição e omissões, nos termos do art. 619 do CPP. Alega contradição ao fato de o acórdão considerar suficiente a posse de acessórios (carregador e objetos) para afirmar a autoria, apesar da ausência dos bens subtraídos em sua posse. Aponta, ainda, omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se baseado em elementos inquisitoriais, bem como omissão na análise de suas condições pessoais e da tese de coação (sequestro). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para absolvição (art. 386, VII, CPP), ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Júlio Alves Marvila contra a sentença por meio da qual foi imposta condenação pela prática do crime tipificado no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal. O apelante requer a reforma da decisão para fins de absolvição, sob o argumento de que a condenação ampara-se exclusivamente em elementos inquisitoriais e suposições. Sustenta a defesa a ocorrência de sequestro do réu, que teria sofrido coação pelos verdadeiros autores do delito para conduzir o veículo utilizado na fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório possui idoneidade para confirmar a autoria delitiva do apelante ou se a versão de coação moral irresistível apresenta verossimilhança capaz de gerar dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policial militar, colhido em juízo, confirma o acompanhamento tático do veículo conduzido pelo réu, do qual desembarcaram quatro indivíduos armados que empreenderam fuga para área de mata.

A localização de um carregador de pistola 9mm, munições, luvas pretas e uma meia cinza no interior do automóvel estabelece o liame direto entre o condutor e os instrumentos utilizados na prática criminosa.

O depoimento de informante desconstitui o álibi de sequestro ao revelar que o apelante solicitou a prestação de falso testemunho logo após o crime, com o intuito de justificar a presença na região.

O comportamento do réu, que manteve a fuga sem buscar auxílio policial ou socorro a populares após a suposta liberação pelos criminosos, desautoriza a tese de coação moral.

A impossibilidade de reconhecimento pessoal pelas vítimas, decorrente do uso de capuzes pelos agentes, supre-se pelo robusto contexto indiciário e testemunhal que aponta o réu como o motorista do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de instrumentos do crime no interior de veículo sob condução do réu, logo após a prática delitiva, constitui circunstância que reforça o standard probatório apto a embasar o decreto condenatório.

O depoimento de agentes públicos possui especial força probante quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes nos autos.

A fragilidade de álibi não comprovado pela defesa, somada à tentativa de influenciar o depoimento de testemunhas, reforça a certeza quanto à participação no evento criminoso.

O reconhecimento pessoal prescinde de realização quando a autoria resta demonstrada por provas técnicas, testemunhais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do art. 157, ambos do Código Penal.”

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se trecho do voto condutor que sintetiza os fundamentos adotados por este Colegiado:

"Tal convergência de elementos testemunhais, documentais e indiciários afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo, consolidando a certeza necessária para o decreto condenatório. [...] A confirmação da autoria repousa sobre contexto imediato subsequente ao crime, consubstanciado na utilização do veículo Prisma branco identificado pelas vítimas, na fuga empreendida pelo réu e na posse de materiais bélicos e acessórios tipicamente voltados à prática dos roubos."

Ao contrário do que a defesa sustenta,
não há contradição interna
no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ocorrer entre as proposições da própria decisão. No caso, o Colegiado foi coerente ao entender que a posse de acessórios utilizados no crime (como o carregador de pistola e o pé de meia/máscara) é elemento robusto da participação no delito, independentemente de os bens subtraídos (videogames, perfumes, etc.) terem sido levados pelos comparsas que fugiram pela mata. A ausência da
res furtiva
com o motorista do veículo de fuga não exclui logicamente a autoria, mas apenas evidencia a divisão de tarefas no concurso de pessoas.

Quanto à alegada
omissão sobre o art. 155 do CPP
, o acórdão foi expresso ao destacar que a condenação se baseou em provas colhidas sob o crivo do contraditório. O voto citou nominalmente os depoimentos prestados em juízo pelo policial Ednei de Jesus Botelho, pela testemunha Batista Jonas Cavati e pela informante Regiane de Oliveira. Portanto, a tese de condenação exclusivamente inquisitorial foi devidamente afastada pela indicação de provas judiciais diretas e indiretas.

No que tange às
condições pessoais e ao álibi de sequestro
, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a tese defensiva e a rejeitou com base no comportamento do réu, que
"após a suposta liberação pelos meliantes, continuou em fuga sem buscar auxílio policial"
, e no depoimento da informante Regiane, que revelou a tentativa do réu de induzi-la a prestar falso testemunho logo após o crime. O fato de o réu ser servidor público não lhe garante imunidade penal, nem torna o julgado omisso, uma vez que a prova da conduta ilícita no caso concreto superou a presunção de idoneidade de seu histórico funcional.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Desse modo, verificada a fundamentação exaustiva sobre as provas de autoria, não há margem para aplicação de teses subsidiárias como o sequestro, que restou desconstituído pelo acervo probatório.

Em relação ao prequestionamento, pela atual legislação processual, desnecessária sua arguição para submeter o caso às Cortes Superiores (artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 1.025, do Código de Processo Civil).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)